Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733572-31.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS LEONARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS LEONARDO PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de GLAUBER MELO NASSAR: “Na petição de ID 165656851 a parte exequente requereu a pesquisa junto ao sistema Sisbajud para ter acesso aos extratos bancários da parte executada. Indefiro o pedido, tendo em vista que as movimentações financeiras eventualmente realizadas são relativas a gastos pretéritos que em nada contribuirão para o recebimento do crédito perseguido, já que não se trata de pesquisa de bens passíveis de penhora. Mantenham-se os autos suspensos, conforme decisão de ID 162880632” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator